Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-76.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR PARA REPARAÇÃO DE DANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto majorado pelo repouso noturno (artigo 155, §1o, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno; iii) verificar a adequação da dosimetria da pena e do regime inicial fixado na sentença; iv) o afastamento da fixação de valor para reparação dos danos
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de furto, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória, pois a análise das imagens acostadas aos autos, o relatório de investigação e os depoimentos das testemunhas são suficientes para comprovar a autoria delitiva do réu.
4. O princípio da insignificância exige a presença de quatro requisitos cumulativos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. O valor do bem subtraído supera o limite de 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, critério objetivo adotado pela jurisprudência para avaliar a insignificância.
4. A reincidência do réu em crimes contra o patrimônio denota elevada reprovabilidade e periculosidade social da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância.
5. Não viola o princípio da congruência a figura da emendatio libelli, uma vez que o réu se defende dos fatos a ele imputados e não da classificação feita.
6. No caso, não há que falar em violação dos princípios da correlação ou da congruência, uma vez que a autoridade sentenciante adequou o fato ocorrido ao modelo legal de conduta e deu definição jurídica diversa da que constava da peça acusatória, sem modificar as descrições.
7. Não se aplica ao presente caso a tese do STJ, Tema no 1.087 (incompatibilidade da majorante do repouso noturno no furto qualificado), posto que o réu foi condenado por furto em sua modalidade simples.
8. Impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
8. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fins de reincidência e as demais para fins de maus antecedentes.
8. O regime inicial semiaberto é adequado, pois o apelante é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", e § 3o, do Código Penal.
9. Constata-se que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de reparação de danos, além de estar demonstrado nos autos, revela-se proporcional e razoável, tendo em vista o prejuízo material ocasionado à vítima pelo réu, razão pela qual deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.